Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-96.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADAS.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve ser mantido.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.
3. Em que pese a alegação de agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitado no recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.